Tribunal: TJDFT
Processo: 0744803-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO DE HIGIDEZ NÃO COMPROVADA. ALIENANTE DO VEÍCULO. SÓCIO DE EMPRESA ENVOLVIDA EM ESQUEMA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. BOA-FÉ. RELATIVIZAÇÃO. PROVA DA POSSE. INSUFICIÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A ação de embargos de terceiros é demanda de conhecimento e rito especial, em que o terceiro visa resguardar seu patrimônio de constrição ou ameaça de constrição, proveniente de um processo judicial do qual não faz parte.
2. A efetivação da transferência de bens móveis se aperfeiçoa com a tradição, que é a entrega da coisa ao adquirente com a intensão de lhe transferir a propriedade ou a posse (art. 1.267, Código Civil).
3. Na hipótese, o embargante não demonstrou possuir a propriedade do veículo, pois sua versão dos fatos não se coaduna com o teor da procuração apta a fazer prova da alegada aquisição da propriedade.
4. A transação para a transferência do veículo posto “sub judice” envolve empresas investigadas por envolvimento em esquema de pirâmide financeira, o que justifica a relativização da boa-fé quanto aos atos do embargante. Precedentes.
5. Apelação conhecida e não provida.